Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-76.2013.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000926-76.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOARES - CPF: 458.282.611-34 (APELADO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), RONALDO QUINTAO - CPF: 773.909.111-15 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA –
TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO IMPROVIDO
.

1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAL – INSS

INTERESSADA/APELADA:

MARIA APARECIDA SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará/MT
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada, manejado por
Maria Aparecida Soares
em face do
INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos para:

1- C
ondenar o réu a conceder à autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (19/1/2013), bem como confirmar a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontado os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

2- Anotou que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.o 8.213/91.

3- A correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal devendo, contudo, aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei no. 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI no 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp no 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

4- Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequente.

5- As prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1a Região.

6- No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixou para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2o, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.o 111 do STJ.

7- No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

Em suas razões recursais (Id. 3707560), o INSS, aduz que a r. sentença merece ser integralmente reformada, em razão de que o benefício objeto da ação, em suma, não é devido à parte autora, haja visto que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa. Requer
a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Prequestiona-se manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12; e 102, inciso I, alínea “
l”,
e § 2o, ambos da Constituição Federal, igualmente, o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; artigo 5o, da Lei no 11.960/09; artigo 27 da Lei no 12.919/13; e artigo 27 da Lei no 13.080/15.

Por fim, requer
a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente com a inversão do ônus de sucumbência, e a aplicação, integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 3707565), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado por meio do Id. 3792070, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020